Tribunal: TCU
Processo: 010.004/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada para tratar da quantificação de eventuais danos decorrentes dos pagamentos relacionados aos anexos contratuais denominados Procedimento para avaliação e pagamento por ocorrência de chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências no âmbito dos contratos celebrados para execução das obras de construção da Refinaria Abreu e Lima  RNEST.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada t pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em atendimento aos subitens 9.2 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2.191/2017-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), com a redação conferida pelo Acórdão 275/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Petrobras que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cumprir os subitens 9.2 dos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2.191/2017-Plenário, com a redação conferida pelo Acórdão 275/2020-TCU-Plenário : 9.1.1. instaure procedimentos administrativos de apuração do valor da indenização devida em virtude do pagamento anexos contratuais denominados "Procedimento para avaliação e pagamento por ocorrência de chuvas, descargas atmosféricas e suas consequências" , específicos para cada contrato, instaurando processos de tomada de contas especial individualizados, em caso de dano, seguindo o rito da Instrução Normativa-TCU 71/2012; 9.1.2. caso não seja identificado dano, juntar os respectivos processos administrativos, após a sua devida conclusão, ao TC Processo 009.758/2009-3 , a fim de que seja verificado o atendimento das determinações proferidas nos Acórdão 2007/2017-TCU-Plenário e 2.191/2017-Plenário, com a redação conferida pelo Acórdão 275/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. em consonância com as determinações prolatadas nos acórdãos referenciados no subitem anterior, adotar as seguintes providências para a melhor quantificação dos valores de ressarcimento de chuvas e intempéries: 9.1.3.1. utilizar uma amostra mais representativa de checagem do cálculo do débito efetuado pela GT Petrobras; 9.1.3.2. adotar procedimentos que possibilitem a eliminação de horas extras eventualmente computadas nos quantitativos validados pela fiscalização original dos contratos; 9.1.3.3. excluir, do custo horário da mão de obra, os encargos "Cesta Básica", "Plano de Saúde" e "Plano Odontológico", quando não houver a comprovação de seu efetivo pagamento; 9.1.3.4. excluir do custo dos equipamentos alugados os valores para os quais não houve a comprovação documental exigida (contratos de aluguel e notas fiscais); e 9.1.3.5. no caso específico do Contrato ICJ 8500.0000060.09.2 (anteriormente 0800.0087379.13.2), firmado com o Consórcio Camargo Corrêa - CNEC para a construção da Unidades de Coqueamento Retardado - UCR, somente utilizar os dados consignados nas medições originais se estiverem respaldados pelos formulários de medição com o devido aceite da fiscalização, os quais, por terem sido retidos nos arquivos do Consórcio CNCC, deverão ser solicitados ao contratado; 9.1.3.6. caso esses documentos não sejam disponibilizados pelo Consórcio CNCC, desconsiderar os dados das medições originais; 9.1.4. nos caso dos processos de tomada de contas especial eventualmente instaurados, observar o disposto na IN/TCU 71/2012, em especial no art. 10, §1o, caput e alínea "a", de sorte que eles deverão ser compostos, de forma organizada, por todos os documentos necessários para a demonstração da ocorrência de dano e que permitam a aferição dos trabalhos desenvolvidos e dos cálculos realizados, bem como o exercício da ampla defesa pelos responsáveis considerados em débito, contemplando, pelo menos, os seguintes elementos: 9.1.4.1. Relatório de TCE, específico de cada contrato, descrevendo todos os procedimentos e cálculos realizados e apresentando, ao final, uma tabela resumo contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data de cada pagamento realizado; b) valores pagos; c) valores devidos, calculados de acordo com as determinações do TCU; d) reajustamento contratual dos valores devidos; e) data exigível para pagamento dos valores devidos (principal + reajustamento). 9.1.4.2. Planilhas de cálculo dos valores devidos, calculados de acordo com as determinações do TCU, no formato Excel , com todas as fórmulas e vínculos utilizados; e 9.1.4.3. Documentos e informações utilizados para a realização dos cálculos dos valores devidos, tais como: Memórias de Cálculo da Fiscalização para realização das Medições (apresentando os quantitativos das medições); Relatórios Diários de Obras (RDOs); Relatórios Diários de Chuvas - RDCs; outros documentos e informações utilizados para a realização dos cálculos); 9.2. Indeferir o pedido de ingresso Techint Engenharia e Construção S.A. como interessada, em razão da inexistência de razão legítima para intervir neste processo, considerando o encaminhamento do item a seguir; e 9.3. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento regular.